Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-95.2019.8.14.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801013-95.2019.8.14.0025

APELANTE: MARIA CICERA ALVES DOS SANTOS, MARIA SELMA JESUS ROCHA, LEA DA SILVA OLIVEIRA, JOSE SOUZA DA SILVA FILHO, JOAO HILTON RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. AFASTADA. INCENTIVO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de Direito ao recebimento do Adicional de Incentivo Financeiro.
Segundo os Apelantes, o Adicional em questão está
previsto em Portarias do Ministério da Saúde e repassado pela União aos Municípios, com destinação à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde.

2. O pagamento do “incentivo adicional” continha previsão na Portaria GM/MS nº 674/2003, cujo teor já foi revogado. O regramento atual (Portaria nº 2.488/2011) prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

3. Ademais,
as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam sequer ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal e tal concessão de vantagem depende de Lei (art. 37, X, da Constituição Federal). Precedentes.

4. Registra-se, que a Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs),
não faz nenhuma ressalva em tais dispositivos a eventual “incentivo adicional”.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de julho à 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0801013-95.2019.8.14.0025 - PJE) interposta por MARIA CICERA ALVES DOS SANTOS e OUTROS contra o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos Apelantes.

A sentença recorrida teve a
seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015
. Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita concedida aos requerentes. Sem condenação dos autores em honorários advocatícios em razão da sucumbência, haja vista que o Município réu não contestou a ação. Considerando o disposto no artigo 496 do CPC/2015, desnecessária a remessa necessária, haja vista que a sentença não é desfavorável à Fazenda Pública. Interposto eventual recurso de apelação, INTIME-SE a parte contrária para, querendo, oferecer contrarrazões, remetendo-se os autos em seguida ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem necessidade de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3º, do CPC/2015). Com o trânsito em julgado da sentença, nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição e no sistema LIBRA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itupiranga/PA, 06 de dezembro de 2022. (grifo nosso).

Em razões recursais, os Apelantes alegam o Direito ao pagamento do Adicional de Incentivo Financeiro, uma vez que há o repasse ao Município anualmente para cada Agente Comunitário de Saúde, no entanto, até o momento nunca houve o repasse, situação que teria sido observada no parecer emitido pelo
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, requerido pelo Sindicato da categoria. Cita situação do Município de Juiz de Fora/MG como exemplo.

Defendem que as Secretarias Municipais de Saúde são responsáveis pela remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e dos encargos decorrentes das contratações efetivadas como o pagamento dos salários mensais, 13º salário, férias, contribuição previdenciária e outros e, considerando que o Adicional em questão não configura aumento de despesa de pessoal, como a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) tem sustentado, uma vez que é oriundo de orçamento federal, pode haver a composição de receita para custeio desta despesa, parte pelo Município e outra advinda do incentivo de custeio, provido da União.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação de Cobrança.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que não se pode admitir o pagamento de vantagem remuneratória a servidor público, esteja ele submetido ao regime estatutário ou celetista, sem a correspondente autorização legislativa e também na lei de diretrizes orçamentárias, respeitando-se ainda prévia dotação e observância dos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal do ente público que fará o pagamento da vantagem remuneratória, nesse caso o Município.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se os Apelantes fazem jus ao recebimento do Adicional de Incentivo Financeiro por ocuparem o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Segundo os Apelantes, o Adicional em questão está
previsto em Portarias do Ministério da Saúde e repassado pela União aos Municípios, com destinação à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde.

Para melhor compreensão do caso, se faz necessário um apanhado acerca das modificações legislativas.

O
Adicional de Incentivo Financeiro
foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o “incentivo adicional” deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

Art. 3º
Definir que o

incentivo
adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano. (grifo nosso).

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Portanto, não assiste razão aos apelantes quanto a Tese de que,
embora a Portaria nº 674/GM/2003 tenha sido revogada pela portaria nº 2.488/2011 MS/GM, restou mantida a sistemática de, além do incentivo de custeio mensal, haver o repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, o que levaria à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional/parcelas extras.

Ademais, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Outrossim, a Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs),
não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional
, destinado diretamente a estas categorias.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao “incentivo adicional”; 2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde;
3. O “incentivo adicional” criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF; 4. Recurso de apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0801058-02.2019.8.14.0025 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto
. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei especifica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.
A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal. Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma “
décima terceira parcela remuneratória
” aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada
. Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica. Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF.

(TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022). (grifo nosso).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023). (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria
. - Recurso não provido.

(TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS). (grifo nosso).

Portanto,
a
manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 09/08/2023